Tribunal: TJSP
Processo: 2047393-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica – Caracterização de dissolução da sociedade limitada, em razão da continuidade das atividades pela sócia remanescente, como firma individual, acarretando confusão patrimonial – Sociedade que permaneceu sendo unipessoal por mais de dois anos - Ficha cadastral da JUCESP indica que a sócia da Executada é também sócia de outra

Ementa:
Agravo de instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica – Caracterização de dissolução da sociedade limitada, em razão da continuidade das atividades pela sócia remanescente, como firma individual, acarretando confusão patrimonial – Sociedade que permaneceu sendo unipessoal por mais de dois anos - Ficha cadastral da JUCESP indica que a sócia da Executada é também sócia de outra empresa com Razão Social semelhante, mesmo endereço e mesmo ramo de atividade da devedora - Robustos indícios de confusão patrimonial – Possível prejuízo ao direito da credora - Decisão mantida – Recurso desprovido.